Tribunal: TJDFT
Processo: 0703552-65.2021.8.07.0020
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0703552-65.2021.8.07.0020 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JULIO CESAR DA CONCEICAO SANTOS APELADO: EUDA RAQUEL RIBEIRO MACEDO DESPACHO Trata-se de apelação contra a sentença (id 29448619) proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Águas Claras, a qual, nos termos do art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil, acolheu os pedidos formulados na ação proposta por Euda Raquel Ribeiro Macedo. O apelante Júlio Cesar da Conceição Santos, preliminarmente, requer a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça (id 29448623). Alega ser profissional do ramo de eventos e cultura, o qual foi fortemente afetado pelos efeitos deletérios da pandemia da COVID-19. Afirma que seu sustento pessoal ampara-se no auxílio espontâneo de familiares, porquanto possui inúmeras despesas para honrar, quais sejam, pagamento de pensão alimentícia, impostos atrasados, aluguel para moradia própria e parte do aluguel da apelada. Junta aos autos: 1) declaração de hipossuficiência (id 29448248); 2) comprovante de inscrição no cadastro de inadimplentes (SERASA) em razão do atraso no pagamento de duas (2) contas de energia elétrica (id 29448249); 3) documento emitido pelo sítio eletrônico da Secretaria de Fazenda do Distrito Federal supostamente relacionado ao veículo CHEVROLET/CRUZE LTZ NB; e 4) comprovantes de pagamento de pensão alimentícia (id 29448251). O apelante informou, na contestação, exercer a profissão de publicitário (id 29448245). A declaração de hipossuficiência por ele subscrita em 14.5.2021 também contém referida qualificação (id 29448248). Os documentos apresentados, por mais que supostamente visem atestar a existência de despesas do apelante, não são capazes de demonstrar sua situação econômica atual. Cabe acrescentar que o apelante alega estar em situação delicada quanto ao seu próprio sustento, porém inexistem nos autos elementos probatórios nesse sentido. Consta, no entanto, que exerce atividade de publicitário. Não há provas que evidenciam o requisito legal da miserabilidade. Não é possível sequer inferir, ainda que pretensamente, a contemporânea situação patrimonial e financeira do apelante. Intime-se o apelante Júlio Cesar da Conceição Santos, nos termos do art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil, para que comprove efetivamente a necessidade da concessão da justiça gratuita, no prazo de cinco (5) dias. Brasília-DF, 5 de outubro de 2021. Desembargador Hector Valverde Santanna Relator